Tribunal: TJSP
Processo: 2111352-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Alegação de omissão e contradição no acórdão em relação ao critério de atualização do valor a ser restituído – Suprimento e eliminação – Critério de apuração do valor a ser restituído que se dará nos termos do art. 30 da Lei de Consórcios – Acórdão integrado – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2111352-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é
embargado ELIAS SANTELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos conheceram e acolheram os embargos de declaração, com integração do v.
acórdão embargado, de conformidade com o voto do 2o Juiz, designado para o acórdão.
Vencida a Relatora sorteada, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida e SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2111352-31.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
Embargada: Elias Santello
Voto no 15370
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo de
instrumento - Alegação de omissão e contradição no
acórdão em relação ao critério de atualização do valor a
ser restituído Suprimento e eliminação Critério de
apuração do valor a ser restituído que se dará nos termos
do art. 30 da Lei de Consórcios Acórdão integrado
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
a fls. 31/35 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargado.
A embargante alega, em síntese, contradição e omissão
quanto ao critério de cálculo de correção monetária do valor a ser restituído, pedindo
acolhimento para que seja de acordo com o valor do bem.
Contraminuta às fls. 12/14.
É o relatório.
A temática alegada pela embargante foi articulada no
recurso de agravo de instrumento sem, contudo, tenha merecido expresso conhecimento
e julgamento, seguindo suprida a omissão e eliminada a argumentada contradição.
A sentença condenou a embargante a restituir os valores
vertidos pelo consorciado, o ora embargado, a título de contribuição para o fundo
comum no grupo de consórcio, consignando deva sê-lo “por força de lei”.
A relação jurídica tem legislação própria que é a Lei de
Consórcios. É isso o que o juiz disse na sentença na expressão “por força de lei”.
E por essa razão ela, a Lei de Consórcios, incide quanto à
definição do valor a ser restituído ao consorciado desistente/excluído do que ele
contribuiu para o fundo comum do grupo ao qual aderiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Art. 30. O consorciado excluído não contemplado
terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor
deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço
vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da
aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não
utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.
Tem
razão o embargante, seguindo acolhido os
declaratórios, e suprindo a omissão e eliminando a contradição, acolho a irresignação da
recorrente para que o valor do principal a ser devolvido se dê nos termos do art. 30 da
Lei de Consórcios, assim seguindo integrado o v. acórdão do agravo de instrumento.
Do exposto, conhece-se e acolhe-se os embargos de
declaração com integração do v. acórdão embargado.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15319
Embargos de Declaração Cível no 2111352-31.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Embargado: Elias Santello
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 15319
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por “Embracon Administradora de Consórcio Ltda.”, em face do
v. acórdão desta C. Câmara (fls. 31/35) que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao agravo por ela interposto em face de Elias
Santello.
A agravante opôs os presentes aclaratórios,
suscitando contradição e omissão no julgado, especificamente no que
tange ao critério de cálculo da atualização monetária incidente sobre o
valor do débito. Assim, requer a embargante, para fins de correção
monetária, que a atualização se dê “de acordo com o valor do bem
atualizado na data da provisão”.
Contraminuta às fls. 12/14.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, tem-se que as razões dos
presentes embargos têm nítido caráter infringente, haja vista que ataca
ponto específico da ratio decidendi do referido aresto, cuja clareza não
escapou, inclusive, à análise da parte embargada.
No mais, deve-se pontuar que a embargante
confunde os conceitos de valor a ser restituído com o critério de
remuneração deste capital (correção monetária), que são distintos.
Deste modo, quando o d. Magistrado de 1° grau
aduziu que, por força de lei, o valor a ser restituído deve ser corrigido,
quis dizer que a correção monetária, isto é, a recomposição do
montante corroído pela inflação, advém de imperativo legal. Tão
somente isso.
Com base neste comando legislativo, o
Contrato de Consórcio em comento estipulou, para o fim de restituição
dos “valores não procurados”, o índice INPC como indexador para a
devida remuneração deste capital a ser restituído, índice este que deve
ser utilizado para o cálculo ora discutido (Cláusula 43.3, fl. 73, dos
autos do processo de conhecimento).
Deste modo, a bem da verdade, a embargante
não apontou, de forma contundente e provida de razão, vício capaz de
ser remediado por embargos de declaração, aos quais, repita-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conferiu manifesto propósito infringente.
Ora, para tal fim, impõe-se percorrer a via
recursal própria.
Oportuno, neste ponto, o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-
se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria
pronunciar-se de ofício.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil,
3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva). (g.n.)
Neste passo, o v. aresto deste Órgão Colegiado
é claro acerca da forma pela qual o valor do débito deve ser atualizado
monetariamente. Daí não se vislumbrar a contradição aventada, posto
que a fundamentação decisória não encontra, em si mesma, nenhuma
incompatibilidade lógica ou terminológica, capaz de infirmar-lhe a
validade.
Neste diapasão, a teor do art. 1022, do
CPC/2015, os embargos declaratórios somente devem ser acolhidos,
repita-se, em caso de reconhecida obscuridade, omissão, contradição
ou erro material; não ficando configurada qualquer destas hipóteses
no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B891B4
4
7
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
13133BEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111352-31.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.